Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADOS NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo em garantia de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a admissibilidade dos pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados no corpo da apelação, a possibilidade de análise de pretensão de revisão contratual, diante da ausência de apresentação de reconvenção no feito e da não purgação da mora pelo devedor/apelante, bem como verificar a alegada nulidade do leilão do bem apreendido e a necessidade de realização de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo formulados no bojo da apelação são incabíveis, por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, II, do RITJDFT.
4. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por ausência de interesse recursal, tendo sido o benefício já concedido na origem, com efeitos na instância recursal.
5. Os argumentos relativos à revisão contratual, nulidade de cláusulas abusivas, capitalização de juros e cumulação de encargos configuram inovação recursal e violam o princípio da dialeticidade, por não impugnarem os fundamentos da sentença recorrida, sendo inadmissível sua apreciação em segundo grau.
6. A ausência de purgação da mora no prazo legal, conforme art. 3o, §§ 1o a 4o, do DL 911/69, impede a análise de alegações sobre abusividade contratual e descaracterização da mora, consolidando a propriedade do bem ao credor fiduciário.
7. Não comprovada a realização do leilão do bem apreendido, tampouco demonstrada a ausência de intimação pessoal do devedor, não há nulidade a ser reconhecida.
8. Prejudicada a pretensão de realização de perícia contábil indicada em razões recursais, porque destinada a prova à revisão do contrato celebrado entre as partes, pretensão essa não admitida na presente hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 1o, III; CPC art. 85, § 2o e § 11; CPC art. 932, inc. III; CPC art. 1.012, § 1o, § 3o, I; DL 911/69 art. 3o, §§ 1o a 4o; CDC art. 4o; CDC art. 6o; RITJDFT art. 251, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0707821-69.2024.8.07.0012, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, p. 09/09/2025. TJDFT, AGI 0753481-25.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, p. 23/05/2025. TJDFT, AGI 0710804-77.2024.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, p. 04/06/2024.